Tribunal: STF
Processo: HC 267642
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus por meio do qual o impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Alega-se, em suma, que a condenação do paciente à pena de 7 (sete) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 padece de ilegalidade quanto à dosimetria da pena. Argumenta-se que a quantidade e natureza das drogas apreendidas não são suficientes a afastar a minorante do tráfico privilegiado; bem assim que a confissão extrajudicial, independente de retratação, deve ser aplicada em maior grau de redução, pois considerada para efeitos da condenação.
Desse modo, requer-se “seja efetivamente considerada a atenuante da confissão espontânea”, e aplicada a “atenuante prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06”, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.  
É o relatório. Decido. 

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente